Tribunal: TJES
Processo: 5000304-08.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-08.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANUSA XAVIER PIMENTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000304-08.2023.8.08.0066

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
DANUSA XAVIER PIMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 14762148 por
BANCO BMG SA
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 14739660, que por unanimidade, conheceu do recurso e concedeu-lhe provimento,
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante solicita a correção de erro material existente no dispositivo do acórdão, que constou equivocadamente como se o recurso tivesse sido interposto pela parte autora, quando, na realidade, foi interposto pela parte ré. Ressalta que tal equívoco pode gerar consequências jurídicas indevidas, como a imposição de custas e honorários advocatícios à parte vencedora, razão pela qual requer a retificação para evitar futuras discussões.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente houve erro material no dispositivo do julgado, justamente na identificação da parte recorrente, tendo constado equivocadamente como se o recurso tivesse sido interposto pela autora, quando, em verdade, foi interposto pela ré. Destarte, a fim de evitar conflitos futuros, procedo à devida correção, sem qualquer modificação no resultado do julgamento.

Diante de tais considerações, onde se lê:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.”

Leia-se:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar o erro material constante no dispositivo do acórdão, a fim de fazer constar corretamente que o recurso foi interposto pela parte ré, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)